Tribunal: TJMT
Processo: 0011923-11.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0011923-11.2019.8.11.0055 – CLASSE 198 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA
Apelante : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
Apelado : OLAVO RIZZON representado por seu genitor FRANCISCO OLAVO RIZZON
Número do Protocolo: 0011923-11.2019.8.11.0055
O recurso envolve interesse de incapaz, sendo, pois, necessária a intervenção do MP (CPC, art. 178, II).
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça; após, renove-se a conclusão.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator